Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro

Número do processo: 0700910-10.2020.8.07.0003Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.APELADO: VILMAR PEREIRA DA MATA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INFORMAÇÃO SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. Não há qualquer determinação no Decreto-Lei n.o 911/69, com atenção em especial aos artigos 3o, 4o e 5o, que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para expedição, desentranhamento e cumprimento do mandado destinado a busca e apreensão do bem alienado.

2. Não se vislumbra falta do interesse processual pelo autor ou falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, visto que o autor manifestou pelo desentranhamento do mandado para busca em novo endereço

3. Apelação conhecida e provida.